Tribunal: STF
Processo: RE 766612
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. CRITÉRIOS DE CÁLCULO DO FATOR PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CRITÉRIOS PARA O CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AI 843.287 (REL. MIN. PRESIDENTE CEZAR PELUSO - TEMA 406). OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



     AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.